Tribunal: TJPA
Processo: 0807586-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807586-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO AO MUNICÍPIO DE MARAPANIM O PAGAMENTO DE VALORES, A TÍTULO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD, EM FAVOR DO AUTOR, REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2016. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA. APLICADA À HIPÓTESE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. A questão do prazo prescricional já foi por diversas vezes objeto de análise do STJ, que solidificou entendimento no sentido de que, em homenagem ao Princípio da Isonomia, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação proposta em face da Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Púbica e o particular.

2.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº 0807586-93.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
, contra decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa, nos autos da Ação Civil Pública n° 0800052-08.2020.8.14.0030, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em substituição de
ZENEIDE DOS SANTOS GUIMARÃES
.

Consta nos autos que o Juízo a quo deferiu liminar para que o ente Municipal promovesse o pagamento de valores, a título de TFD, ao autor referente aos anos de 2015 e 2016, no valor de R$ 1.516,50 (mil, quinhentos e dezesseis e cinquenta centavos), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais os acréscimos de correção monetária, desde a data do vencimento, e juros, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em benefício do interessado.

Inconformado, o
MUNICIPIO DE MARAPANIM
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Em razões recursais, aduziu, em síntese que, as verbas pleiteadas pela agravada possuem natureza eminentemente indenizatória, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do mesmo diploma legal, de modo que a pretensão em relação aos períodos anteriores a três anos da data da decisão do magistrado está absolutamente prescrita, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição trienal no caso.

Apontou que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis a Fazenda Pública Municipal, uma vez que, após o pagamento dos créditos se alcança completamente a satisfação processual da medida judicial.

Asseverou que o não recebimento do Agravo da Fazenda Pública no efeito suspensivo se traduz em permissão para a execução provisória em face do Município, e que a concessão de tutela de urgência implicando pagamento de valores encontra óbice na Lei nº 12.012/2009, art. 7º, §§ 2º e 5º.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de cognição sumária, indeferi o efeito requerido, ante a ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3772059), o Ministério Público pugnou o não conhecimento do recurso, ou mesmo o seu desprovimento.

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto. (ID. 4124724)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e que passo a apreciá-lo.

O recorrente defende que deve ser reconhecida a prescrição trienal, com base na prevalência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002 à pretensão deferida pelo Juízo singular.

Contudo, frisa-se que a controvérsia ora levantada pelo Município já foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou, sob o regime de recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial (Resp) 1.251.993/PR, o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32.

O principal fundamento da tese defendida no julgado do STJ é de que o prazo prescricional, em tal hipótese, regula-se pela natureza especial (Princípio da Especialidade) do Decreto 20.910/32, seja qual for a sua natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da norma, muito menos pode revoga-la.

Sobre o tema, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição quinquenal se aplica a qualquer direito ou ação movidos contra o ente estatal, independentemente da relação jurídica entre o particular e a administração pública. A propósito: REsp n. 1.400.282/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013 e AgRg no REsp n. 1.343.942/AP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/4/2013, DJe 11/4/2013.” (STJ - AgInt no REsp 1775025 / PE, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020)

Igualmente não há que se falar em efeitos irreversíveis a Fazenda Pública Municipal, posto que os potenciais prejuízos afiguram-se de natureza puramente financeira, ou seja, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, se entenda como indevidos. E deste modo, destaco que o prejuízo financeiro por ser passível de recomposição, não se confunde com irreversibilidade jurídica da situação e nem caracteriza o requisito do
periculum in mora.

Este é o entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O procedimento comum para anulação do crédito tributário somente suspende o curso da execução fiscal se houver o depósito integral e em dinheiro do valor executado. 2. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal decorre da interpretação conjunta entre a L 6.830/1980 e o CPC, pressupondo a garantia integral do juízo, a verificação da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável. 3. A diminuição patrimonial do executado é da essência da execução fiscal, é sua consequência regular. O mero prejuízo financeiro não se confunde com a irreversibilidade jurídica da situação posta na medida em que possibilita a recomposição em perdas e danos. (TRF-4 - AG: 50618078820174040000 5061807-88.2017.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, PRIMEIRA TURMA).

Não obstante, quanto ao argumento de não ser juridicamente possível viabilizar execução provisória em face da Fazenda Municipal, também não entendo prosperarem as razões dispendidas, isto porque o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de, se tratando de demanda de saúde, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART.
461
, § 5o. DO
CPC
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC
E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ: 23/10/2013)

Portanto, a medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em disponibilizar o tratamento médico adequado à agravada, ou seja, além de praticar ato atentatório ao exercício da jurisdição, incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, m
ediante expedientes protelatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/
ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021